Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745312-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SOUSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA SOUSA DE CARVALHO contra decisão (ID 77396851) da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, suspendeu a execução e condicionou sua continuidade ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 77396851), a agravante alega que: 1) a decisão usurpa competência do relator do agravo interposto pelo Distrito Federal, ao suspender a execução mesmo após indeferimento de efeito suspensivo; 2) não há prejudicialidade externa, pois a ação rescisória não foi conhecida e não há decisão liminar que suspenda as execuções; 3) inexiste fundamento para considerar o título judicial inexigível; 4) a decisão agravada viola o princípio do juiz natural e representa supressão de instância; 5) a propositura de ação rescisória, sem tutela provisória, não impede o cumprimento da sentença. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que condicionou a continuidade da execução ao julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, para permitir o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores pela exequente. Preparo comprovado (ID 77418986). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator